Tribunal: TJSP
Processo: 1026955-84.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Demanda declaratória de inexigibilidade de débitos. Dívidas decorrentes da extinção do contrato coletivo de plano de saúde. Acolhida na origem. Irresignação da ré. Manutenção.
II. Extinção do negócio securitário celebrado fundado em pedido resolutório da aderente. Prestações que dizem respeito a

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Demanda declaratória de inexigibilidade de débitos. Dívidas decorrentes da extinção do contrato coletivo de plano de saúde. Acolhida na origem. Irresignação da ré. Manutenção.
II. Extinção do negócio securitário celebrado fundado em pedido resolutório da aderente. Prestações que dizem respeito a período superveniente à denúncia negocial. Carência de indicação suficiente da pertinência das mensalidades ao plano de gozo contratual. Alegado cancelamento a posteriori que é tese desprovida de suporte probatório, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Meros elementos unilaterais insuficientes ao desiderato. Precedente desta Corte. Inexigibilidade ratificada.
III. Danos morais. Reparação devida. Inscrição do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito por dívida inexigível. Lesão extrapatrimonial caracterizada, dispensando-se, ainda, a prova do dano, pois caracterizado in re ipsa. Entidade consolidado. Valor da indenização estipulado em R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais). Observância das diretrizes impostas pelo artigo 944 do Código Civil.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279453
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026955-84.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A, são apelados MAURICIO DOS
SANTOS BRENNO e NUNZIATA & BRENNO SOCIEDADE DE ADVOGADOS EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026955-84.2019.8.26.0002 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1026955-84.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelada: Nunziata & Brenno Sociedade de Advogados - EPP
Voto n. 47.292
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS.
I. Demanda declaratória de inexigibilidade de débitos. Dívidas
decorrentes da extinção do contrato coletivo de plano de saúde.
Acolhida na origem. Irresignação da ré. Manutenção.
II. Extinção do negócio securitário celebrado fundado em pedido
resolutório da aderente. Prestações que dizem respeito a período
superveniente à denúncia negocial. Carência de indicação
suficiente da pertinência das mensalidades ao plano de gozo
contratual. Alegado cancelamento a posteriori que é tese
desprovida de suporte probatório, na forma do artigo 373, inciso
II, do Código de Processo Civil. Meros elementos unilaterais
insuficientes ao desiderato. Precedente desta Corte. Inexigibilidade
ratificada.
III. Danos morais. Reparação devida. Inscrição do nome da autora
perante os órgãos de proteção ao crédito por dívida inexigível.
Lesão extrapatrimonial caracterizada, dispensando-se, ainda, a
prova do dano, pois caracterizado in re ipsa. Entidade consolidado.
Valor da indenização estipulado em R$ 3.000,00 (três mil e
quinhentos reais). Observância das diretrizes impostas pelo artigo
944 do Código Civil.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais julgada PARCIALMENTE
PROCEDENTE pela sentença de fls. 127/135, da lavra da MMa Juíza de
Direito Regina de Oliveira Marques e de relatório adotado, “para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA E A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS
inscritos, bem como a multa de fidelização e CONDENAR a ré ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026955-84.2019.8.26.0002 -Voto no
3
a autora à guisa de DANOS MORAIS o montante de R$ 3.500,00,
devidamente corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data da
sentença até o efetivo pagamento. Não obstante, DETERMINO que se oficie
ao SERASA/SCPC para imediato CANCELAMENTO da inscrição do nome
da autora em seus bancos de dados referente ao objeto desta demanda” (fl.
135).
Recorre a ré.
Consoante as razões expostas às fls. 146/161, busca o
provimento recursal para decreto de improcedência da demanda aforada.
Aduz, em síntese, que “o contrato de saúde da empresa se iniciou em
06/02/2018, ao passo que o cancelamento ocorreu apenas em 05/09/2018”
(fl. 151), conforme constante em seus sistemas de informação, de modo que,
neste período, a sociedade apelada é obrigada a adimplir os valores
correspondentes aos prêmios mensais. Conclui, assim, que “não foi
constatada qualquer irregularidade na conduta praticada por esta
Seguradora, tendo em vista que a cobrança dos valores e a inscrição do
nome da empresa apelada nos Órgãos de Proteção ao Crédito é legítima, em
conformidade com as condições contratuais” (fl. 152). Argumenta,
subsidiariamente, não se configurarem danos morais indenizáveis na espécie,
pleiteando subsidiariamente a minoração do importe arbitrado a esse título, na
origem.
O recurso foi processado, sem resposta (fl. 167), sendo
tempestivo e, após a complementação determinada por esta Relatoria (fls.
174/176), bem preparado.
Intimadas as partes, não manifestaram oposição ao julgamento
virtual do apelo no prazo regimental.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026955-84.2019.8.26.0002 -Voto no
4
2. O recurso não comporta guarida.
Conforme consta dos autos, a sociedade apelante teve o seu
nome negativado em janeiro de 2019, em virtude de débito indicado pela
apelada, no importe de R$ 5.321,51 (cinco mil trezentos e vinte e um reais e
cinquenta e um centavos fl. 54), montante referente ao pagamento de
mensalidades do plano de saúde contratado.
Reconhecida a inexigibilidade do débito na origem, com
consequente condenação da recorrente à compensação de lesão moral sofrida,
sustenta, nesta sede, que atuou no marco do exercício regular do direito.
Argumenta, nesse sentido, que “o contrato de saúde da empresa se iniciou
em 06/02/2018, ao passo que o cancelamento ocorreu apenas em
05/09/2018” (fl. 151). Assim, “não foi constatada qualquer irregularidade
na conduta praticada por esta Seguradora, tendo em vista que a cobrança
dos valores e a inscrição do nome da empresa apelada nos Órgãos de
Proteção ao Crédito é legítima, em conformidade com as condições
contratuais” (fl. 152).
Razão, todavia, não lhe assiste, devendo-se preservar a r.
sentença recorrida.
O início da vigência do contrato firmado entre os litigantes
ocorreu em 21 de fevereiro de 2018 (fls. 34/37), com pagamento da primeira
mensalidade (fls. 39/42). Ademais, a apelada logrou comprovar que requerera
a denúncia do negócio em julho/2018, conforme e-mail e correspondência
indicados às fls. 51/52.
Embora insista na exigibilidade da dívida inscrita, a apelada não
logrou sequer apontar a pertinência temporal das mensalidades que
conformam o débito inscrito, a fim de ratificar a exigibilidade. A mera
alegação de que o cancelamento se dera a posteriori, em setembro de 2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026955-84.2019.8.26.0002 -Voto no
5
(fl. 151), é desprovida de fundamento idôneo, vez que fundada em tela
sistêmica apresentada pela apelada, que, dada sua natureza claramente
unilateral, não se presta a provar tanto, não tendo a interessada se
desincumbido de seu ônus probatório, na forma do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido, deste E. Tribunal: “Apelação Cível. Ação de
repetição de indébito. Sentença de parcial procedência do pedido.
Inconformismo da ré. Contratação de serviços de telefonia, consistentes
na disponibilização de aparelhos de informática, cuja ativação comercial
se daria com o recebimento dos equipamentos locados. Alegação de
recusa no recebimento dos aparelhos, sob o fundamento de contratação
de outro plano, com início de prova da autora a esse respeito, nos termos
do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Fornecimento de vários
números de protocolos realizados junto à ré e à ANATEL, para tentativa
de solução da questão. Requerida que produziu nos autos, apenas, telas
sistêmicas, produzidas unilateralmente e sem força probatória, além de
afirmar que não tinha outras provas a produzir, quando intimada a
especificar aquelas que pretendia realizar. Fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da autora não provado. Artigo 373, II, do Código
de Processo Civil. Sentença de parcial procedência do pedido mantida.
Sucumbência recíproca. Impossibilidade de compensação de honorários
advocatícios. Artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. Recurso
provido em parte, unicamente, para fixar a verba honorária de
sucumbência aos patronos de ambas as partes, a ser paga pelo ex
adverso” (Apelação Cível no 1002442-63.2018.8.26.0236, Rel. Hélio
Nogueira, j. 24.06.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026955-84.2019.8.26.0002 -Voto no
6
Em suma, pela leitura dos elementos probatórios coligidos ao
feito, pode-se entrever que a apelada, de boa-fé, requereu a descontinuidade
do plano de saúde, e informou à apelada através de dois canais de
atendimentos diversos tal intenção negocial, evidenciando assim a cessação
da relação negocial. A apelada, todavia, limitou-se nesta sede a afirmar que o
requerimento somente foi recepcionado em setembro/2018, sem qualquer
indicação probatória, o que indica o exercício abusivo de sua posição
negocial.
A propósito, bem motivou a i. Magistrada: “Os documentos
juntados aos autos demonstram ser o débito inscrito pela requerida e
decorrente da multa aplicada não é exigível, já que, não obstante o chamado
'período de fidelidade' fixado, no caso particular em tela, a manutenção do
contrato de prestação de serviços depois de devidamente CANCELADO não
é cabível. Também restou comprovada que a inscrição do nome do autor na
SERASA pela requerida depois do cancelamento dos serviços” (fl. 129).
Por fim, a inscrição por débito ora declarado inexigível, retratada
em fl. 54, implica per se em natural restrição ao crédito na praça, situação
suficiente a configurar dano moral, dispensando-se maiores comprovações a
respeito (in re ipsa). Nessa diretriz, inclusive, é o entendimento
jurisprudencial: “A indevida inscrição no cadastro de inadimplentes, por si
só, é fato gerador da indenização por dano moral, sendo desnecessária a
prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo demandante”
(RSTJ 180/297).
A reparação arbitrada, ainda neste particular, foi corretamente
calibrada. A quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), na espécie,
compõe a lesão experimentada pela recorrida e, ao mesmo tempo, pune de
forma adequada a recorrente para que não reincida na conduta. Observou-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026955-84.2019.8.26.0002 -Voto no
7
à risca, aos parâmetros traçados pelo artigo 944 do Código Civil, descabendo
a mitigação pretendida pela recorrente, inclusive porque a cifra destacada se
mostra inferior aos valores usualmente arbitrados por esta turma julgadora em
hipóteses semelhantes.
3. Diante de todo o exposto, de rigor que se preserve a r.
sentença tal como lançada.
À luz do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários sucumbenciais, devidos pela apelante ao
patrono da apelada, para o importe equivalente a 15% (quinze por cento) do
valor da condenação.
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.
Donegá Morandini
Relator